Tribunal: STF
Processo: Rcl 47503
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Edilson Rodrigues de Barros contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos autos do Processo nº 0038543-90.2016.8.07.0018, que não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto contra decisão que, em agravo interno, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). Transcrevo trechos pertinentes da decisão:
    “Esta Presidência, em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário (ID 22357747), situação que ensejou a interposição de agravo interno. 
    O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso, em acórdão que restou assim ementado (ID 25475533):
     AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. II – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional. III – Agravo interno conhecido e não provido. 
    Passo seguinte, o recorrente, com respaldo no artigo 1.042 do CPC, interpôs agravo. 
    Todavia, o recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. 
    Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário fundado em tese apreciada sob a óptica do regime dos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 
    Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. 
    (...) 
    Por fim, advirto, desde já, o agravante acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.” (Grifos acrescentados)
    2. A parte reclamante alega que a decisão impugnada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que negara provimento a agravo interno.
    3. Alega o reclamante que “existe um descompasso muito grande do art. 1.030, § 2º, do CPC com o art. 1.042 do mesmo estatuto processual e, sobretudo, diante da clareza do art. 102 e seguintes da Constituição Federal que atribui a competência exclusiva ao Supremo Tribunal Federal para julgar o mérito do recurso extraordinário e, consequentemente, o agravo de instrumento contra decisão proferida pelos Tribunais inferiores que inadmite o apelo extremo”. Afirma que a competência do Tribunal de Justiça se limita à verificação dos pressupostos de admissibilidade, portanto, não pode adentrar no mérito, afirmando inexistir ou não violação constitucional, fato que configura usurpação da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal (STF).
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405-AgR:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 32.405 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)
    7. Nessa linha, confiram-se a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.
    8. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 (nesse sentido: Rcl 37.973-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009.
    9. Ademais, não é cabível, contra acórdão que nega provimento ao agravo interno, o agravo do art. 1.042 do CPC, tendo em conta o teor do dispositivo: “[c]abe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Assim, a remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação.
    10. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF, causando, ainda, prejuízos à parte contrária. Desse modo, a reiteração implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária do ato reclamado.
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator